Tribunal: STF
Processo: HC 199399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marlon Chaves Bertol e outros, advogados, em benefício de Orildo Antonio Severgnini e Marcus Vinicius Brasil Severgnini, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 650.683/SC, pela qual, em 19.3.2021, indeferida a medida liminar:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetra do em favor de ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI e MARCUS VINICIUS BRASIL SEVERGNINI contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n.º 5002984-91.2021.8.24.0000.
    O Desembargador Sérgio Antônio Rizelo acolheu requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Operação "Et Pater Filium") e decretou, em 11/08/2020, a prisão preventiva dos Pacientes pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, corrupção passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.
    O pedido de revogação da custódia processual foi negado, em 25/08/2020, pelo Colegiado estadual, o qual referendou a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator.
    O feito tramitava originariamente perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tendo em vista o foro por prerrogativa de função do Paciente ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI, então Prefeito do Município de Major Vieira/SC. Em 07/01/2021, em razão do fim do mandato eletivo, o Desembargador Relator do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Juízo de primeira instância da Comarca de Canoinhas/SC.
    O Magistrado de origem manteve a segregação processual dos Pacientes. Contra essa decisão, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual.
    Os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local decidiram reconhecer, de ofício, a existência de impedimento para o julgamento do writ, determinando a redistribuição da ação constitucional (fls. 59-64).
    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial (fls. 82-99) e recurso extraordinário (fls 146-165), a fim de afastar o impedimento dos integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal estadual.
    Nesse ínterim, o habeas corpus foi redistribuído por sorteio à 4ª Câmara Criminal do TJSC, ocasião em que foi incluído para ser julgado na sessão virtual que ocorreria no dia 11/03/2021.
    A Defesa, contudo, apresentou objeção ao julgamento virtual, solicitando a inclusão do feito em sessão presencial a fim de apresentar sustentação oral (fl. 203).
    O Desembargador Relator do Colegiado de origem determinou a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual nos seguintes termos: "retirem-se os autos da Pauta, em razão da interposição de Recursos Especial (evento 35) e Extraordinário (evento 36) pelo Ministério Público, bem como da oposição da defesa (evento 37).
    Encaminhe-se o feito à 2ª Vice-Presidência, competente para o processamento das irresignações" (fl. 205).
    A Defesa solicitou a reconsideração desta decisão. O Desembargador, antes de decidir , determinou a abertura de vista ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, que há constrangimento ilegal na determinação da retirada de pauta de julgamento do writ de origem e da remessa dos autos à Vice-Presidência da Corte local, tendo em vista que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo e que o julgamento do habeas corpus tem prioridade sobre os demais processos.
    Assim, afirma que há excesso de prazo para o julgamento do writ n. 5002984-91.2021.8.24.0000.
    Requer, em liminar, a concessão de liberdade aos Pacientes até o julgamento final do habeas corpus e, no mérito, seja determinada a imediata inclusão da ação constitucional "em pauta de mesa por viodeoconferência para ser julgado na sessão mais próxima" (fl. 8).
    É o relatório. Decido o pedido urgente.
    Em juízo prelibatório de cognição sumária, não constato a presença do fumus boni iuris para o deferimento do pleito liminar.
    Com efeito, conforme relatado, o Desembargador Relator determinou a retirada dos autos da pauta de julgamento também em razão da objeção da Defesa ao julgamento virtual e, diante do pedido de reconsideração formulado, determinou a abertura de vista ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
    Não se evidencia, assim, desídia estatal a ponto de reconhecer a existência de excesso de prazo.
    Ademais, o presente writ foi manejado contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado ou notícia de julgamento de eventual agravo interposto , o que, em princípio, impede o conhecimento do presente mandamus, diante do não exaurimento da instância ordinária.
    Exemplificativamente:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL QUE RESTABELECEU PRISÃO PREVENTIVA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO COLEGIADO NA ORIGEM. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
    AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, não tendo a parte recorrente interposto agravo regimental para esgotamento da instância anterior, com vistas a atender os ditames do art. 105, II, da Constituição Federal, é incabível a impetração do habeas corpus, só se flexibilizando esse entendimento quando constatada ilegalidade flagrante. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 503.168/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 04/06/2019; sem grifos no original.)
    "[...] 1. Na hipótese, a Defesa impe trou este writ sem que tivesse ocorrido o devido exaurimento das instâncias ordinárias. Com efeito, "[a] competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, 'a', da CF, com o esgotamento da instância ordinária, que ocorre com a finalização dos meios recursais submetidos à apreciação do órgão colegiado" (AgRg no HC 569.419/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...] 3. Agravo desprovido." (AgRg nos EDcl no HC 521.352/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020; sem grifos no original.)
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal de origem, notadamente para que: a) preste esclarecimentos sobre o atual andamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, bem como do habeas corpus n. 5002984-91.2021.8.24.0000; b) juntem aos autos a SENHA de acesso ao processo, caso a página eletrônica requeira a sua utilização.
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 10).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam haver flagrante ilegalidade no indeferimento do requerimento liminar no habeas corpus n. 650.683, o que “fez perpetuar decisão ilegal emanada da QUARTA CÂMARA CRIMINAL [por seu Desembargador Relator] do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, consistente no não julgamento até a presente data do HABEAS CORPUS N. 5002984-91.2021.8.24.0000/TJSC, em flagrante excesso de prazo para julgamento do remédio heroico [ajuizado em 01/02/2021], e consistente na anômala suspensão do curso do citado remédio constitucional para permitir processamento de RESP/REXT aviado pelo d. MPSC contra a redistribuição do Writ na e. Corte Estadual coatora, decorrente da declaração de impedimento da Segunda Câmara Criminal”. 
    Alegam ter sido inobservada a “regra Processual Constitucional de prioridade absoluta do julgamento de Habeas Corpus”. 
    Afirmam que estão os “Pacientes presos há 220 dias, com um habeas corpus parado, sem julgamento no e. TJSC há 48 dias”.
    Asseveram que, “segundo a Autoridade Coatora Estadual, o julgamento do Habeas Corpus deve acontecer apenas depois de apreciada a admissão dos recursos excepcionais viados pelo d. MPSC. A Defesa não tem dúvida da prioridade do Habeas Corpus, mas precisa de provimento jurisdicional urgente para ter essa garantia assegurada. Assim, ao o col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 650683/SC, acabou chancelando regra inexistente de suspensão de habeas corpus para prévio exame de RE/RESP, figura inexistente no ordenamento jurídico pátrio”.
    Noticiam que a impetração no Tribunal de Justiça de Santa Catarina se deu em 1º.2.2021 e que, em 9.2.2021, a Segunda Câmara daquele Tribunal julgou-se impedida para apreciação da ação, que foi redistribuída à Quarta Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador José Everaldo Silva. Anotam que o Desembargador Relator tinha determinado a inclusão do habeas corpus n. 5002984-91.2021.8.24.0000 na pauta da sessão virtual de 11.3.2021. Entretanto, foram interpostos, pelo Ministério Público, Recurso Especial e Extraordinário contra o reconhecimento do impedimento da Segunda Câmara. Tanto teria conduzido o Desembargador Relator a determinar a remessa do feito à Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, “deixando de cumprir o disposto no art. 142-M do RITJSC e art. 649 do CPP, os quais preconizam dever o Writ of Mandamus ser incluído em pauta de mesa imediata e julgado incontinenti”. 
    Argumentam que a “Defesa pediu a reconsideração [ou recebimento como agravo] da decisão que suspendeu o trâmite do Habeas Corpus e a concessão de liminar no Habeas Corpus, caso fosse mantida da suspensão do julgamento do HC.
    Ainda em 08/03/2021, a Autoridade Coatora determinou a abertura de vista ao d. MPSC para se manifestar sobre o pedido de reconsideração da Defesa, COM PRAZO DE 15 DIAS, SENDO MAIS 10 DIAS DE PRAZO DE ABERTURA DA INTIMAÇÃO [Lei n. 11.419], OU SEJA, O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NÃO OCORRERÁ ANTES DE MAIS 25 DIAS”.
    Ressaltam haver excesso de prazo no julgamento do habeas corpus n. 5002984-91.2021.8.24.0000.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “a) Determinar o processamento do presente writ em regime de plantão, com prioridade inerente a situação de réus presos;
    b) CONCEDER LIMINAR inaudita altera pars, a fim de determinar o imediato julgamento do Habeas Corpus 5002984-91.2021.8.24.0000/TJSC no e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, com a concessão de liminar para que os Pacientes aguardem em liberdade tal julgamento, ou até o julgamento final do presente Habeas Corpus, com ou sem medidas cautelares do art. 319 do CPP;
    c) No mérito, cassar a r. decisão coatora do col. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA [Evento 38 e Evento 46 e 48] para, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 649 do CPP, determinar a imediata inclusão do Writ em pauta de mesa por videoconferência para ser julgado na sessão mais próxima, assegurando sustentação oral;
    d) se for o caso, determinar a extração de cópia dos autos e formação de autos apartados para o trâmite dos REXP/REXT do d. MPSC, em analogia ao art. 111 do CPP, bem como em atenção a inexistência de efeito suspensivo nos recursos excepcionais [art. 637 do CPP];
    e) Na hipótese de ser não conhecimento do presente Writ, entende-se ser o caso de concessão monocrática e ex officio da ordem de habeas corpus [art. 654, §2o, do CPP], a fim de assegurar aos pacientes que aguardem em liberdade o julgamento final do Writ, considerando-se que os pacientes estão presos desde 13/08/2020, ou seja, 7 meses, 8 dias”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e requisitou informações para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal foi apenas iniciado, não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar, inicialmente, a celeridade emprestada ao feito no Superior Tribunal de Justiça. Ali, apresentada a petição em 9.3.2021, foi imediatamente objeto de exame pela Relatora. Em sua decisão, precária, a Ministra Laurita Vaz destacou que “o Desembargador Relator determinou a retirada dos autos da pauta de julgamento também em razão da objeção da Defesa ao julgamento virtual e, diante do pedido de reconsideração formulado, determinou a abertura de vista ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias”. Conclui que “não se evidencia, assim, desídia estatal a ponto de reconhecer a existência de excesso de prazo”. 
    7. Ademais, a tramitação do habeas corpus n. 5002984-91.2021.8.24.0000/TJSC, impetrado em 1º.2.2021, diante da decretação de impedimento da Segunda Câmara Criminal, a quem a ação havia sido originariamente distribuída, e, também, diante da objeção da defesa ao julgamento virtual, tramita com parâmetro de razoabilidade.
    Segundo se extrai dos documentos juntados, o pedido de reconsideração da determinação de remessa dos autos à Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina está sendo processado, tendo o Desembargador Relator aberto vista à Procuradoria de Justiça.
    A movimentação processual juntada no e-doc. 3 não sinaliza desídia judicial na tramitação da impetração a justificar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: HC n. 198.119, decisão monocrática de minha Relatoria, DJe 8.3.2021; HC n. 186.727-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2021; HC n. 184.275, decisão monocrática, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.8.2020.
    8. A regularidade da decretação da prisão preventiva dos pacientes, por outro lado, foi objeto de análise por este Supremo Tribunal Federal nos Habeas Corpus n. 190.712, 190.810 e 196.440.
    9. As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito por não se permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância antecedente. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 151.059-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.5.2018). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 1.296.54-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes precedentes: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Não se há cogitar de excesso de prazo para o julgamento da impetração que tramita no Superior Tribunal de Justiça, considerando que o Habeas Corpus está tendo regular processamento naquela instância e o pedido liminar foi devidamente apreciado.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora